Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732556-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATIAS LOPES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Preliminarmente, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, prestar esclarecimentos, indicando o respectivo repositório oficial ou link para acesso ao inteiro teor do precedente jurisprudencial colacionado às razões recursais (ID 74816238, pág. 9), atribuído à relatoria do “Des. Fulano de Tal”. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator